Tribunal: STF
Processo: SS 3885
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Execução provisória. 
   Inadmissibilidade. Servidor público. Inatividade. Perdas salariais. 
   Conversão em URV. Incorporação do percentual de 11,98% aos 
   proventos. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental 
   improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 3º do art. 14 da 
   Lei nº 12.016/2009. Não se admite, antes do trânsito em julgado, 
   execução de decisões concessivas de segurança que impliquem 
   reclassificação, equiparação, concessão de aumento, extensão de 
   vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público.